Tribunal: TJDFT
Processo: 0742153-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO PENAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE APURAÇÃO DE FALTA DISCIPLINAR. COMPETÊNCIA.
1. Agravo em Execução Penal interposto contra decisão que não conheceu de pedido do custodiado contra apuração administrativa de falta disciplinar.
2. À autoridade custodiante compete a execução administrativa das penas privativas de liberdade, das medidas de segurança detentivas e das penas alternativas à prisão, cominadas pela justiça comum, devendo proporcionar as condições necessárias de assistência e promoção ao preso de modo a assegurar a ordem e a segurança na unidade prisional.
3. O processo administrativo de apuração de falta disciplinar deve ser exercido primariamente pela autoridade custodiante, não sendo as sanções administrativas efeitos de sentença penal condenatória.
4. Concluído o processo administrativo, a decisão final estará sujeita ao controle de regularidade do processo administrativo disciplinar, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, bem como da proporcionalidade e razoabilidade da penalidade aplicada, a fim de garantir que a Administração exerça seu poder disciplinar dentro dos limites estabelecidos no art. 37 da CF.
5. O controle da legalidade do ato administrativo pelo Poder Judiciário não pode acontecer antes do prévio e inafastável exercício do poder disciplinar pela autoridade custodiante.
6. Negou-se provimento ao recurso.